Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712682-26.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA APELADO: RONALDO SILVA BOMFIM, MARIA DE FATIMA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA contra RONALDO SILVA BOMFIM e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, em que foi acolhida a impugnação ofertada para declarar a nulidade do procedimento a partir da falta de intimação do primeiro executado para a apresentação de resposta, mantendo a higidez dos atos praticados em relação à segunda executada à exceção da sentença que encerrou a fase cognitiva e atos subsequentes. A decisão proferida pelo juízo condenou a parte exequente em honorários advocatícios e determinou a alteração da classe processual para procedimento comum novamente. Notoriamente, a hipótese não autoriza a interposição do recurso eleito pela parte credora, porquanto não se trata de decisão terminativa, mas, sim, interlocutória. Nesses moldes, aplica-se a regra contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Em face da inadequação da via recursal eleita, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 9 de outubro de 2020 17:17:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator